Tribunal: STF
Processo: AI 340251
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO NOS AUTOS DO AGRAVO (CPC, ARTIGO
544, §§ 3º E 4º). CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DO FGTS.
DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO DOS JULGADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PROPORÇÃO DAS CONDENAÇÕES.
        Ausência de prequestionamento da matéria
constitucional. Impossibilidade de conhecimento do recurso.
Alegação improcedente.
        A fixação dos ônus da sucumbência em valores exatos
é questão a ser dirimida na execução do julgado, observando-se
os valores depositados em cada conta vinculada, que
determinarão a proporção das condenações.
        Agravo regimental em recurso extraordinário julgado
nos autos do agravo de instrumento a que se nega provimento
(CPC, artigo 544, §§ 3º e 4º).